Tribunal: TJES
Processo: 5001827-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001827-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO DA SILVA FERNANDES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente cuja liberdade provisória foi condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O impetrante sustenta a ilegalidade da exigência da fiança, em razão da impossibilidade financeira do paciente e da ausência de fundamentação para a manutenção da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a dispensa da fiança imposta como condição para a liberdade provisória, diante da presunção de hipossuficiência do paciente e da inexistência de requisitos para a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 568.693/ES, firmou entendimento no sentido de que a prisão não pode ser mantida exclusivamente pelo não pagamento da fiança, estendendo seus efeitos a todo o território nacional.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a manutenção da privação de liberdade apenas pela impossibilidade financeira do acusado viola os princípios da isonomia e da proporcionalidade.

5. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta que, decorrido o prazo de cinco dias sem o recolhimento da fiança, presume-se a hipossuficiência do réu, cabendo a dispensa da caução e a expedição de alvará de soltura.

6. No caso concreto, transcorrido o prazo de dez dias sem o pagamento da fiança, e considerando que o paciente é assistido pela Defensoria Pública, aplica-se a presunção de hipossuficiência.

7. A dispensa da fiança não impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assegurando o acompanhamento processual do paciente e a proteção da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão não pode ser mantida exclusivamente pela impossibilidade financeira do réu de arcar com a fiança arbitrada.

2. Decorrido o prazo de cinco dias sem o recolhimento da fiança e inexistindo requisitos para a prisão preventiva, presume-se a hipossuficiência do acusado, devendo ser expedido alvará de soltura, nos termos do art. 325, § 1º, I, c/c art. 350 do CPP.

3. A dispensa da fiança não impede a imposição de medidas cautelares diversas da prisão para garantir o acompanhamento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, § 1º, I, e 350.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.06.2023; TJES, HC nº 5002626-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 10.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5001827-88.2025.8.08.0000

PACIENTE:
LUCIANO DA SILVA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA:
3
ª VARA
CRIMINAL
DE

SERRA
/ES

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCIANO DA SILVA FERNANDES
, contra suposto ato coator do MM. Juiz do Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES nos autos nº 0000029-88.2025.8.08.0062, posteriormente distribuídos à 2ª Vara de Piúma/ES.

O impetrante sustenta, em síntese, que a custódia cautelar seria ilegal, posto que não foi aplicado o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 568.693/ES.

A medida liminar foi concedida, conforme se verifica da decisão proferida ao ID 12130013.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme ID 12362337, que a decisão liminar seja ratificada.

É o relatório.
Fundamento e
passo a decidir
.

Na hipótese vertente, realizada a audiência de custódia, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do cumprimento das medidas cautelares fixadas.

Acerca do tema, assevere-se que o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do
Habeas Corpus
coletivo nº 568.693/ES, concedeu a ordem:
“para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional”
(STJ, HC nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, J. 14.10.2020).

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a Corte da Cidadania vem confirmando esse entendimento também pós-pandemia, no sentido da
ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada
. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade.
5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 13.06.2023)
(grifei)

Por sua vez, ressalto que a Recomendação Conjunta nº 01/2015, exarada pela Presidência deste Egrégio Tribunal, Corregedor de Justiça e pelo Desembargador Supervisor das Varas Criminais e de Execuções Penais, dispõe em seu artigo primeiro:

Art. 1º.
Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (artigos 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão,
no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento
, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.

No caso em comento, verificou-se que havia transcorrido o prazo de
10 (dez) dias
da audiência de custódia, motivo pelo qual concedeu-se a medida liminar. Além disso, a presunção de hipossuficiência do paciente se faz presente, na medida em que encontra-se amparado pela Defensoria Pública.

Dessa forma, se não há razões que justifiquem a decretação da prisão preventiva, conforme reconhecido pelo juízo de origem, e o acusado não possui condições de arcar com a fiança, a exigência da caução implica na privação do mínimo existencial, cabendo, assim, a aplicação do art. 325, § 1º, I, do Código de Processo penal.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

HABEAS CORPUS. FIANÇA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. 2. Analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e inexistência de ação penal em curso, além do fato de que ficou preso por mais de 12 (doze) dias, sem o pagamento da fiança, conclui-se que o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade. 3. Habeas Corpus concedido.

(TJES, HC 5002626-05.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, 10/09/2023)

______________________

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ESTELIONATO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 2.
Hipótese em que o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ.
3. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada,
o fato de o flagrado ter permanecido preso por quase de dez dias sem ter pago a importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade.
4. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 5. Agravo desprovido.

(STJ; AgRg-HC 811.535; Proc. 2023/0099422-0; GO; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 05/06/2023)
(grifei)

Diante do exposto, ratifico a decisão outrora proferida para
CONCED
ER
a ordem pretendida
para determinar a colocação do paciente em liberdade, independentemente do pagamento de fiança, mantendo, todavia, as demais medidas cautelares diversas impostas
, quais sejam: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em 20 dias a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de frequentar o local dos fatos; f) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de se aproximar dela, devendo manter uma distância mínima de 500m (quinhentos metros). g) monitoração eletrônica, pertinente aos quesitos anteriores, por meio de tornozeleira, ficando a Unidade Prisional autorizada a dispensar a referida cautelar e proceder a imediata soltura, mediante certidão, em caso de indisponibilidade de tornozeleira, cabendo ao Juízo de origem a adoção de outras cautelares que entender necessárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para a concessão da ordem.